Tribunal: TJSP
Processo: 1023522-27.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de moléstia ocupacional. Prova técnica que categoricamente concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023522-27.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MÁRCIA
ALVES DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023522-27.2019.8.26.0405 -Voto no 17940
2
VOTO No 17940
Apelação: 1023522-27.2019.8.26.0405
Origem: 7a Vara Cível da Comarca de Osasco
Apelante: Márcia Alves dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa
decorrente de moléstia ocupacional. Prova técnica que
categoricamente concluiu pela inexistência de incapacidade
laborativa. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de
benefício de ordem acidentária. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 234/236,
complementada às fls. 243, que julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-
se que, inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais, às fls. 245/253, a autora
alega, em síntese, que o juízo a quo não agiu com acerto ao julgar improcedente a
ação, porque o laudo médico pericial, além de ser vago e omisso, restou isolado no
contexto probatório dos autos. Afirma que restou comprovado nos autos que foram
preenchidos os requisitos legais necessários à concessão do benefício acidentário.
Requer a reforma da r. sentença para que a ação seja
julgada procedente. Caso não seja esse o entendimento, requer a conversão do
julgamento em diligência para a realização de nova perícia médica judicial com
médicos nas especialidades de ortopedia e clínica geral.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 258/260.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, em razão do exercício da função de auxiliar operador de produção I na
empresa Braslo Produtos de Carne Ltda, no período de 14/06/16 a 14/01/19 (fls.
17), em que realizava movimentos repetitivos e em posições antiergonômicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023522-27.2019.8.26.0405 -Voto no 17940
3
desenvolveu LER nos membros superiores (ombros e punhos) e na coluna vertebral,
além de pressão alta devido ao estresse que era submetida em ambientes gelados e
barulhentos.
Aduz, ainda, que não podia levar sua refeição, sendo,
então, obrigada a se alimentar das refeições muito salgadas que a empregadora
fornecia, o que contribuiu para agravamento do seu quadro clínico.
Sustentando que teve sua capacidade laborativa
reduzida, requer a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Pelo que se extrai dos autos, não houve emissão de
CAT e a autora recebeu o benefício de auxílio-doença previdenciário no período de
28/08/18 a 08/12/18 (fls. 52), pelo diagnóstico de hipertensão essencial primária
(I10 fls. 61/63).
Foi realizada perícia médica judicial em 19/12/19 (fls.
65/88).
Com efeito, a partir do exame físico e da análise dos
demais documentos que constam dos autos, o expert concluiu que a autora é
portadora de tendinopatia de ombro e de sinais característicos de fibromialgia,
patologias crônico-degenerativas evolutivas que não implicam limitações ou
incapacidade laborativa.
Em esclarecimentos às fls. 213/214, a perita ratificou
suas conclusões.
Desta feita, o juízo a quo, ao final, julgou o pedido
improcedente, com observância do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo da parte autora, a
sentença de improcedência deve ser mantida.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do
benefício acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível
que se estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada
(ou acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que
pode ser total ou parcial e permanente ou temporária.
In casu, na linha do consignado na r. sentença, o laudo
colacionado aos autos é bastante claro e não foi incompleto ou equivocado e nem
restou isolado no contexto probatório, pois concluiu de forma objetiva e
fundamentada que não há limitações, perda de força, restrição de funcionalidade
incapacitante ou sequer redução da capacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023522-27.2019.8.26.0405 -Voto no 17940
4
Destaca-se que, de fato, a instrução probatória foi
exaustiva e o perito embasou toda a sua fundamentação no quadro clínico
apresentado, nos documentos e nos exames acostados aos autos, ao passo que a
parte autora não apresentou qualquer prova atual que infirmasse as conclusões
periciais, limitando-se em manifestar seu inconformismo com o resultado da perícia
que lhe foi desfavorável, restando, assim, totalmente isoladas suas alegações.
Logo, carece de maior relevância o argumentado pela
parte autora, haja vista que laudo médico pericial esclareceu suficientemente a
matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado,
único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Ademais,
robusta e segura a prova técnica, não se encontrando nos autos qualquer elemento
de relevo que a contrarie, são inafastáveis suas conclusões1.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a
mais importante na seara acidentária2
, produzida por profissional imparcial e
equidistante das partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos
autos em suas conclusões por ter contrariado os interesses de qualquer das partes.
No mais, uma vez afastada a existência de lesão
incapacitante, resta prejudicada a discussão acerca do nexo causal ou concausal,
pela simples questão lógica de que eventual reconhecimento desse em nada mais
relevaria na concessão de algum benefício.
Dessa forma, sabendo-se que a causa de pedir remota
delimita os limites da lide, as alegações genéricas da parte autora quanto à
existência de incapacidade laborativa ou de nexo causal ou concausal não são
suficientes para afastar o ônus probatório que lhe compete “quanto ao fato
constitutivo do seu direito”, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, não podendo
o juízo suprir tal omissão.
De fato, todas essas constatações denunciam a
fragilidade do alegado e não permitem o acolhimento das alegações apresentadas
pela parte autora de forma rasa. Note-se que o juízo não pode partir de suposições
para a solução da lide.
1 Infortunística Acidente típico Fratura no punho direito Laudo pericial dando conta da inexistência de
incapacidade profissional, o que não foi infirmado de maneira suficiente pelas demais provas dos autos

Recurso improvido. (Relator(a): Afonso Celso da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 28/03/2017; Data de registro: 29/03/2017).
2 PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO HÁBIL.
NECESSIDADE DE SUA VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e especializado para a verificação das condições alegadas, a avaliação
da prova técnica é indispensável. 2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso presente, porquanto não foi efetuada
análise literal da prova técnica constante dos autos, hábil a comprovar a ausência de incapacidade laboral. 3. A jurisprudência
desta Corte é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada
acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1414444 /
SC, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013, DJe 03/02/2014) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023522-27.2019.8.26.0405 -Voto no 17940
5
Por outro lado, embora insista a parte autora em
afirmar que existe incapacidade para a realização das mesmas atividades
laborativas, nada há de anormal ou aberrante no fato de o laudo reconhecer a
existência da lesão, afastar o nexo de causalidade com o labor ou negar a sua
natureza incapacitante; essas duas últimas circunstâncias são claramente
independentes, de modo que a afirmativa ou negativa de uma não importa na
mesma circunstância para a outra.
Destaca-se que perda funcional não se confunde com
perda da capacidade para o trabalho. Com efeito, nem toda diminuição na
funcionalidade de membro implicará prejuízo na aptidão laboral.
Isso porque, o escopo dos benefícios acidentários é
indenizar a efetiva redução da capacidade laborativa esta, como visto, negada
pelo perito do juízo , e não a lesão em si.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF. ART. 543-C DO CPC/73. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A)
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA
REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO
SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
7/STJ.
PARECER
MINISTERIAL
PELO
IMPROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91,
para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na
perda de audição, como no caso, é necessário que a
sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que
acarrete uma diminuição efetiva e permanente da
capacidade
para
a
atividade
que
o
segurado
habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o
segurado que não possui plena capacidade de trabalho
em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto,
apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado,
quando
o
comprometimento
da
sua
capacidade
laborativa não se mostre configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade
para o trabalho que exercia, merece prosperar a
pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o
pedido de concessão de auxílio-acidente.4. Essa
constatação não traduz reexame do material fático, mas
sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023522-27.2019.8.26.0405 -Voto no 17940
6
máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução
da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar
improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente,
com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na
Resolução 8/2008 (recursos repetitivos). (REsp 1108298/SC,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010) (grifou-
se)
Por oportuno, não é demais mencionar que
documentos médicos relativos a condições pretéritas e trazidos pela parte ao
processo não haverão de se sobrepor à perícia médica produzida em Juízo, sob o
crivo do contraditório. Essa mesma documentação, inclusive, infere-se que foi
devidamente considerada pelo expert, e mesmo assim, não impediu a formação de
sua conclusão no sentido adotado.
Sublinhe-se, novamente, que o direito acidentário tem
por objeto a cobertura da necessidade social consistente na diminuição da
capacidade laborativa em razão de acidente do trabalho e não uma mera tutela
preventiva ou mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Aliás, essa é a correta compreensão do decidido pelo
C. STJ, em sede de recurso repetitivo, no bojo do REsp 1.109.591/SC já citado, Tema
416: a incapacidade laborativa, ainda que mínima, é indenizável e não a lesão
mínima. Tratam-se de conceitos distintos, porque nem toda lesão gera
incapacidade.
Dessa forma, era ônus probatório da parte a
demonstração atual da redução de sua capacidade laborativa em razão de acidente
de trabalho ou moléstia ocupacional, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que
a improcedência do pedido era mesmo medida de rigor, razão pela qual fica
mantida.
Por fim, isenta a parte autora do pagamento de
quaisquer custas ou honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator